Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (AGRAVANTE), DAGOBERTO CARLOS - CPF: 043.485.988-51 (AGRAVADO), RENATO STUCH - CPF: 340.167.831-00 (AGRAVADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PASSAGEM FORÇADA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AFERIÇÃO SEGURA DA ALEGAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão liminar, diversamente do que sustenta a agravante, não importa ofensa ao art. 10 do CPC, posto que o art. 9°, parágrafo único do CPC, excepciona expressamente da necessidade de prévio contraditório as tutelas provisórias de urgência e as tutelas de evidência, no que se enquadra a liminar recursal objeto do recurso.

A passagem forçada somente pode ser deferida a quem não tiver acesso à via pública, sendo necessário para isso a cabal comprovação de que o imóvel confinante esteja, de fato,
encravado
, o que não é o caso.

O Auto de Constatação de lavra do Meirinho que antecedeu e lastreou a liminar é expresso no sentido da existência de outras estradas, que a exemplo da área em litígio, igualmente passam por dentro de outras propriedades vizinhas, sendo o único questionamento a falta de disponibilidade e/ou distância maior a ser percorrida entre uma fazenda e outra.

A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto. No caso, para segura análise da servidão de passagem, necessária a realização de audiência justificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1003297-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS:

DAGOBERTO CARLOS E RENATO STUCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT,
Dr.
Fabricio Savio Da Veiga Carlota
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem
n°.
1002480-47.2022.8.11.0044, ajuizada por
DAGOBERTO CARLOS
e
RENATO STUCH
, que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse da servidão de passagem em relação a estrada descrita na peça vestibular vindicada pelos recorridos.

Em suas razões recursais, a parte agravante relata que o feito originário é uma
“ação de reintegração de posse de servidão de passagem cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e danos materiais ajuizada pelos Agravados, sob o fundamento de que o Agravado Dagoberto adquiriu uma propriedade rural, denominada de Fazenda Rincão, com área de 998,116 ha, localizada no município de Paranatinga, imóvel esse que faz divisa com a propriedade da Agravante”
(sic).

Diz que, na peça de ingresso,
“o Agravado Dagoberto consignou que no ato da aquisição de sua propriedade, tinha ciência da existência da estrada vicinal, que sempre deu acesso à gleba adquirida, outrossim, alegou que a estrada em comento é a única que dá acesso ao seu imóvel e foi bloqueada de maneira injustificada pela Agravante”
(sic).

Além disso, registra que
“a mencionada estrada existe há pelo menos 15 anos e sempre foi utilizada tanto por ele, quanto pelos demais vizinhos, pois é o único meio de acesso
” (sic), e complementou que
“o d. Magistrado, induzido ao erro, deferiu a medida liminar requerida pelos Agravados, sob o fundamento de que ‘pelas provas produzidas, nesta fase de cognição, há a demonstração da existência da estrada, do seu uso e da sua obstrução por parte do requerido devendo ser concedida a tutela antecipada para garantir o direito de passagem dos autores aos seus imóveis’”
(sic).

Defende que
“a decisão dada Magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, foi proferida em contraposição ao previsto no artigo 10 do CPC, na medida em que, à luz da atual sistemática processual, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
(sic).

Acrescenta que
“na espécie, ao realizar o detalhado exame das razões que foram aventadas pelos Agravados, fazendo-o em análise conjunta aos documentos que foram anexados, infere-se que não há elementos suficientes que possam dar guarida ao pedido liminar”
(sic).

Destaca, no ponto, que
“a “estória” mal contada pelos Agravados está a passos largos da realidade, notadamente, porque antes mesmo da propositura da petição inicial – 22 de setembro de 2022 -, o Agravado Dagoberto foi notificado sobre a turbação de posse que estava exercendo sobre o imóvel de titularidade da Agravante”
, e que
“naquela oportunidade, o Agravado Dagoberto tomou plena ciência de que a área ora em litigio, trata-se de zona de plantio, além de parte dela ser área de preservação permanente, o que inviabiliza o acesso de seus semoventes, notadamente em decorrência dos diversos prejuízos que o manejo dos animais naquela área ocasionam”
(sic).

E complementa que
“por meio de conversas via WhasApp, o Agravado, em alto som, discorreu ao colaborador da Agravante, Sr. Elson, que iria passar com trezentas novilhas, independentemente da existência de cerca no local”
(sic).

Afirma, assim, que os agravados pretendem, na verdade,
“impor um direito real que nunca existiu”
, haja vista
que
“não há absolutamente nada que comprove que os Agravados detêm suposta posse da área em litigio pelo longevo período mencionado, apenas meras ilações de que utilizam a área como passagem por mais de 15 anos, todavia, sem qualquer prova nesse sentido”
(sic).

Ao final, invoca que as provas até então produzidas na ação de base, demonstram que, ao contrário do sustentado pelos recorridos,
“o imóvel dos Agravados não se trata de bem encravado, notadamente porque há outras estradas que possibilitam a passagem dos Agravados, porém, não lhes oferecendo o conforto tão desejado”
(sic), a inviabilizar, portanto, a obtenção da tutela requestada na origem, ainda mais sobre uma área que
“se trata de zona de plantio (soja, milho e algodão) e preservação permanente, o que inviabiliza o manejo de semoventes naquela região”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pede que seja
“(i) dado provimento, inclusive de forma monocrática, ao presente agravo de instrumento para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida, devendo, por consequência, acolher as pretensões deduzidas neste recurso, para revogar a decisão liminar proferida pelo d. Magistrado; (ii) caso este E. Tribunal entenda necessário para efeito de concessão do pedido de antecipação da tutela, seja acolhido o pedido sucessivo, oportunidade em que Agravante, a título de boa-fé, disponibiliza aos Agravados o direito de passagem em caminho alternativo, que não compromete com a sua área de plantio e preservação
” (sic). No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 158821650).

O almejado efeito suspensivo foi mim
deferido
em 03/03/2023, conforme
decisão Id. 159238695.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 161431669, argumentando, em síntese, que os argumentos apresentados pela parte recorrente são
“insuficientes para alterar o conteúdo da decisão recorrida, uma vez que a notificação apresentada e demais documentos não descaracterizam a continuidade da passagem, sendo que, a utilização da estrada vicinal é imprescindível para a regular acesso do Agravado ao seu imóvel, conforme destacado pelo ilustre oficial de justiça da realização do auto de constatação”
(sic). Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso com cassação da liminar recursal.

Na peça Id. 162572890, o Juízo
a quo
prestou informações, pela manutenção da decisão recorrida e cumprimento do art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
a agravante pretende, com o presente instrumental, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu, em favor dos autores, ora agravados, a tutela de urgência de reintegração de posse da servidão de passagem em relação a estrada descrita na peça vestibular.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa neste momento de análise não exauriente:

“(...) ao menos em cognição sumária, percebe-se a prática, pelos requerentes, de atos de uso e de gozo da servidão de passagem vindicada.

De análise aos documentos indicados na inicial, foram acostados aos autos: (i) Autorização Provisória de Funcionamento Rural da Fazenda Rincão em nome de Dagoberto Carlos (Ref. 94131387), (ii) Carta de Adjudicação da Fazenda Dois Netos em favor de Perival de Matos Campos (Ref. 94131389), (iii) Recibo de CAR/MT da Fazenda Rincão (Ref. 94131390), (iv) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural da Fazenda Rincão (Ref. 94133744), (v) Memorial descritivo da Fazenda Rincão (Ref. 94133746), (vi) Boletins de Ocorrência (Ref. 94133750, 94133752), (vii) Fotografias e vídeos da estrada encravada (Ref. 94133757, 94133759, 94133760, 94133763, 94133765).

Os documentos acima colacionados comprovam que os autores realizam atividades produtivas em suas áreas e necessitam da continuidade de usufruto da estrada encravada para que seja assegurada o exercício pleno da posse nas áreas.

Além do mais, determinada a realização de Auto de Constatação na área, o Senhor Oficial de Justiça apresentou os seguintes esclarecimentos:

“(...)
A estrada em questão encontra-se fechada, com cerca e uma valeta profunda, conforme fotos em anexo.
É uma estrada batida, aparentando ser antiga. Para se chegar as áreas dos requerentes, vindo da cidade, é necessário entrar antes da referida estrada, passando por uma das sedes da Fazenda Reunidas, aumentando o caminho em aproximadamente 4 Km.
Por causa da distância da área até a sede da comarca, a referência dos requerentes acaba sendo a vila de Salto da Alegria. Para se chegar até lá (sede à vila),
existe outra estrada, porém nem sempre está disponível, visto que passa por dentro de outras propriedades
, sendo costume dos proprietários colocar cadeado nas porteiras.
Assim, a estrada em questão acaba sendo a principal alternativa, tanto para se chegar a vila de Salto da Alegria como à cidade
. Constatei também que o Senhor Dagoberto possui outra área, sentido Salto da Alegria. Para se deslocar de uma área a outra, sem utilizar a estrada interditada, há um aumento de aproximadamente 12 km. Por fim, constatei que utilizando a estrada interditada, os requerentes percorrerão uma distância menor dentro da Fazenda Reunidas. (...)
”

Logo, retoma-se o argumento lançado no início da fundamentação para definir, como posse, aquela firmada em face de um bem, conforme a natureza dele.

Conforme explicitado pelo Senhor Oficial de Justiça, a outra estrada que daria acesso às áreas dos autores nem sempre estão disponíveis, eis que também passam por dentro de outras propriedades, sendo a estrada objeto dos autos a principal opção dos autores para chegarem em suas propriedades. (...)”
(Id 106260752 – autos de origem, com destaques no original).

Pois bem.

Conforme já salientado em seara de liminar recursal, agora no mérito do recurso, entendo que é mesmo o caso de revogar a liminar deferida pela instância singela em favor da parte autora/agravada.

Não obstante, saliento que a decisão liminar deferida na origem, diversamente do que sustenta a recorrente, não importa ofensa ao art. 10 do CPC, posto que o art. 9°, parágrafo único do CPC, excepciona expressamente da necessidade de prévio contraditório as tutelas provisórias de urgência e as tutelas de evidência, no que se enquadra a liminar recursal objeto do recurso.

Destarte, não há que se falar que a decisão recorrida ofende a regra processual que veda a prolação de decisão surpresa.

De outra feita, superado o aspecto procedimental suscitado e adentrando no mérito da insurgência recursal, como cediço, a passagem forçada somente pode ser deferida a quem
não tiver acesso à via pública
, sendo necessário para isso a cabal comprovação de que o imóvel confinante esteja, de fato,
encravado
, de sorte que não lhe seja possível o acesso a logradouro público (N.U 1007265-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

No entanto, conforme já destacado em seara de liminar recursal, na hipótese, infere-se que apesar dos autores/agravados afirmarem a inexistência de outras vias na região, o Auto de Constatação de lavra do Meirinho que antecedeu e lastreou a liminar, é expresso no sentido da existência de outras estradas, que a exemplo da área em litígio, igualmente passam por dentro de outras propriedades vizinhas, sendo o único questionamento a falta de disponibilidade e/ou distância maior a ser percorrida entre uma fazenda e outra.

Aparentemente, o raciocínio de acesso à área acima descrita está estampado no croqui tirado de imagem de satélite das áreas constante no Id. Num. 158788189 - Pág. 1, sendo o acesso objeto do litígio o indicado em linha vermelha, e o outro, também possível, acima delineado pelo oficial, indicado na linha amarela tracejada.

Deste modo, em que pese exista possível maior dificuldade e distância com a utilização de outra via de acesso ao local, fato é que a servidão é cogente somente nos casos de
imóveis encravados
, quais sejam, aqueles em que não há qualquer outra forma de acesso, a não ser pela utilização do imóvel serviente, o que não se trata, aparentemente, em juízo de cognição não exauriente, do caso vertente, eis que além do acesso objeto do litígio, há outro possível acesso a área.

Outrossim, a jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto de alegação de existência de servidão de passagem,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO À VIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. [...] (Apelação Cível, No 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019).

A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto
.”
(N.U 1009656-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Neste sentido, observa-se dos autos da instância singela que, embora tenha sido determinada anteriormente, a audiência de justificação designada não se realizou e não foi novamente aprazada, mostrando-se prudente, no caso vertente, que seja realizado o referido ato processual a fim de aferir a fidedignidade dos argumentos da parte recorrida acerca da existência da propalada servidão de passagem, mormente levando em conta a ilação de que aparentemente o acesso objeto do litígio não é o único existente para adentrar o imóvel da parte autora/agravada, o que também deve ser sopesado na circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para o fim de revogar a decisão recorrida e determinar que outra, em sentido diverso, somente seja proferida após a realização da pertinente justificação prévia, ou conforme conveniente e oportuno ao juízo que preside o feito, após realização da instrução processual, isto considerando que no processo de origem já foi apresentada contestação pela parte requerida/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023